Tribunal: TJDFT
Processo: 0711137-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711137-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em face do Juízo 1a Vara da Fazenda Pública do DF, instaurado nos autos do processo n. 0701952-10.2024.8.07.0018, ajuizada por Gleide Mery Oliveira Silva em face do Distrito Federal, por meio da qual pretende a retificação da base de cálculo do IPTU, referente ao ano de 2024. O juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (suscitado) entendeu que não se inserindo dentre as hipóteses do artigo 2, §1o, da Lei n. 12.153/2009, e estando limitado a sessenta salários mínimos, a competência para processar e julgar a causa seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, ID 57147826. O Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública (suscitante), por sua vez, pontuou que o proveito econômico indicado pela própria parte autora supera o limite de sessenta salários mínimos, assim, a fim de evitar a nulidade de atos decisórios e, em se tratando de competência absoluta, declina de sua competência e suscita o presente conflito negativo (ID 57147826). O Juízo Suscitado foi designado para decidir, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 57204057). O juízo suscitado prestou informações requisitadas (ID 57478250), oportunidade em que reconhece a sua competência para o julgamento da causa. Assim, afastada a hipótese prevista no artigo 66, II, do Código de Processo Civil, que ensejou o presente conflito de competência, uma vez que houve retração pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, resta prejudicado o presente, ante a perda do objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 932 do CPC e no artigo 87, XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do conflito de competência. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora